Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0705184-63.2020.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ALVARO DOS REIS COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO MONTPARNASSE, CLÁUDIA MENESES VERAS, DEIVININ BERTSON NERE NUNES DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto em face de Acórdão proferido por este colegiado. Maneja teses de defesa. É o breve relatório. É caso de não conhecimento do recurso por ser manifestamente inadimissível, nos termos do artigo 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais, haja vista o recurso manejado combate, apenas, decisões unipessoais proferidas pelo Relator. Ante o exposto não conheço do presente recurso. Após trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 9 de junho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora